Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745605-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte agravante afirma que o Agravo de Instrumento não chegou a ser analisado na Justiça Federal, entretanto, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. Assim, de forma excepcionalíssima, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprovação a não análise do Agravo de Instrumento interposto na Justiça Federal. Brasília, 24 de outubro de 2023 15:35:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador